Tribunal: CARF
Processo: 10140.720004/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720004/2007-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.412 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAGNO MARTINS COELHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DECLARADA DE
INTERESSE ECOLÓGICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para que as áreas inseridas em parques ecológicos sejam isentas do ITR, é
necessário que sejam assim declaradas por ato específico do órgão competente,
federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso superiores
àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente.
O fato de o imóvel rural encontrar-se inserido em parque ecológico, por si só,
não gera direito à isenção ora tratada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao Colegiado de Origem,
para apreciação das demais questões do recurso voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9202-010.411, de 28 de setembro de 2022,
prolatado no julgamento do processo 10140.720002/2007-52, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (suplente convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Eduardo Newman de Mattera Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720004/2007-41
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração lavrado, referente a Imposto Territorial Rural,
Exercício: 2005, em decorrência da glosa dos valores declarados a título de Área de Preservação
Permanente e Área de Utilização Limitada, bem como pela subavaliação Valor da Terra Nua –
VTN.
Do demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, consta que o Sujeito Passivo
declarou Área Total do Imóvel de 45.582,0 ha, Área de Preservação Permanente – APP de
36.465,6 ha e Área de Reserva Legal – ARL de 9.116,4 ha, além de ter informado Valor da Terra
Nua – VTN de R$ 1.549.864,00.
Em virtude da não apresentação de laudo técnico elaborado por profissional
competente e de Ato Declaratório Ambiental – ADA, as áreas declaradas como isentas (APP e
ARL) foram glosadas pelo Fisco e atribuiu-se ao VTN o valor de R$ 10.600.000,00, com base do
Sistema de Preços de Terra - SIPT da Secretaria da Receita Federal.
De acordo com a decisão de primeira instância administrativa, ainda na fase
impugnatória o Contribuinte apresentou Laudo Técnico onde se atribuiu ao imóvel o mesmo
VTN considerado no lançamento (R$ 10.600.000,00). Além disso, embora o Sujeito Passivo não
tenha apresentado documentos hábeis a comprovar a extensão das áreas isentas de ITR, em
pesquisa ao sistema da Receita Federal, efetuada pela instância julgadora de piso, foi localizado
requerimento de ADA para a propriedade rural aqui referida, com indicação de APP e ARL de
24.001,9 ha e 9.116,4 ha, respectivamente.
Em virtude disso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
Campo Grande – MS (DRJ/CGE) julgou o lançamento procedente em parte, afastando a
tributação da APP e ARL informadas pelo Contribuinte no requerimento de ADA. Além disso, o
VTN foi reduzido, tendo em vista o reconhecimento das áreas consideradas isentas de tributação.
De tal decisão houve recurso de ofício.
O contribuinte também apresentou recurso voluntário contra a parte remanescente
do lançamento, em que argumenta os que segue:
 cerceamento de defesa por ausência da prova pericial;
 nulidade por cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação
do advogado que sempre representou o contribuinte;
 nulidade da Notificação de Lançamento, pois essa não teria sido
acompanhada de qualquer informação ou elemento técnico que revelasse,
com precisão, o porquê do valor apurado a titulo de ITR, a evidenciar falta
de motivação adequada do ato administrativo;
 nulidade do lançamento por inobservância ao disposto no § 2o do art. 3o da
Lei no 8.847/1994 que, segundo consta da peça recursal, impõe que a base
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

de cálculo do lançamento deve ser definida após a oitiva do Ministério da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, em conjunto com a
Secretaria da Agricultura do Estado da situação do imóvel, algo que não
foi observado;
 inconstitucionalidade da Lei no 9.393/1996;
 foram apresentados, por cópias, inúmeros documentos que bem revelam a
efetiva e inequívoca existência, na Fazenda Redenção, de considerável
área de preservação permanente, além de considerável área de utilização
limitada, ambas devendo ser abatidas da base de cálculo do ITR, na forma
do art. 10 da Lei 9393/96;
 o assunto foi apurado pelo IBAMA, nos autos do processo administrativo
02014.003008/01-11, que visa confirmar a existência de áreas
inaproveitáveis na Fazenda Redenção;
 a prova é segura, sendo composta de laudo, memorial, imagens de satélite,
matricula e mapa detalhado, documentos que não podem deixar de ser
considerados, porque retratam a realidade do imóvel objeto da autuação;
 quanto ao ADA, pede-se seja considerado o que constou da sentença cuja
cópia foi apresentada (processo 98.0063-1, 4° Vara Federal de Campo
Grande-MS), expedida contra o Delegado da Receita Federal,
reconhecendo a ilegalidade da sua exigência;
 comprovado que de fato e de direito existe na área objeto da autuação,
área de preservação permanente e área de utilização limitada, é caso de
corrigir o lançamento, para excluir tudo o que diz respeito a essas áreas
que não podem compor a base de cálculo do ITR.
 nos autos do processo n° 10108.000585/2001-11 (Acórdão DRJ/CGE n°
04.418), a mesma matéria já foi abordada, sendo que ali foi bastante
reduzido o valor da autuação;
 a 3a Câmara do Conselho de Contribuintes (documentos anexos) acolheu
o recurso e concluiu nada ser devido pelo recorrente, quanto à mesma área
rural, algo que precisa ser observado, tomando-se aquilo como
jurisprudência, até porque foi a própria Receita Federal de Campo Grande,
por seus agentes, que já julgou exatamente a mesma matéria;
 o IBAMA, de acordo com aquele acórdão, reconheceu a propriedade rural
em questão como “Área de Declarado Interesse Ecológico”. Como constou
do voto da Relatora (que levou ao provimento do outro recurso), a Lei
9393/96, modificada pela MP 2166/01, garante o direito do Recorrente;
 a propriedade rural em questão (Fazenda Redenção), como apontado no
Laudo do IBAMA, vive em permanente inundação (item 11-2), sendo
afirmado, mais adiante (item 111-3), que a maior parte da propriedade
encontra-se alagada, com lamina de água de altura variável.
 como atesta documento expedido pelo IBAMA, como se pode cobrar
valor tão elevado a titulo de ITR, se este imposto está incidindo ou sendo
exigido em relação a uma 6r-ea rural que não gera e que não pode mesmo
gerar ou produzir nada, por estar em regime de inundação permanente ?
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

 a cobrança é de fato exagerada e descabida, seja pelo fato de a área estar
em regime de inundação permanente ou então pelo fato de ter sido
incorreta a desclassificação ou redefinição dos limites da área de Reserva
Legal (excluindo-se desta as áreas de Preservação Permanente);
 quanto ao valor da terra nua, o mesmo está tecnicamente demonstrado no
Laudo cuja cópia anteriormente foi encaminhada;
 o Fisco simplesmente indicou o dispositivo legal que determina a multa
em percentual tão elevado, correto também será sustentar que o mesmo
desconheceu e menosprezou a existência do princípio da não
confiscatoriedade da multa fiscal, que é principio jurídico extraível de
norma constitucional (art. 150, IV, da CF/88);
 outro equivoco da notificação de lançamento reside na cobrança cumulada
de atualização monetária, multa moratória e juros moratórios. Ocorre que
este último também é indevido, dado que apenas um tipo de acréscimo
deveria compor o suposto débito fiscal, ainda que fossem os juros que, por
incidirem a cada período em atraso, trariam mais vantagens ao Fisco.
Em sessão plenária de 09/10/2019, foram julgados os Recursos de Ofício e
Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2401-007.032, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA
Verificada a comprovação das áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, a
utilização do ADA como meio de prova para a aferição da verdade matéria deve ser
acatada.
ITR. IMÓVEL DENTRO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL DO
PANTANAL. LIMITAÇÃO À SUA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. PERDA DA
POSSE
Comprovado nos autos que a área total do imóvel está dentro dos limites do Parque
Estadual do Pantanal antes da data de ocorrência do fato gerador, do qual decorreu a
perda da fruição/utilização e esvaziamento do conteúdo econômico inerente à
exploração plena do direito de propriedade, devendo ser cancelado o lançamento.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e retornaram
com Recurso Especial objetivando rediscutir a matéria: ITR – Glosa de Área Declarada – Área
de Interesse Ecológico.
Foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcreve-se ementa do acórdão, apresentado como paradigma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

ITR ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DECLARADA DE INTERESSE
ECOLÓGICO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para que não se tribute pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR a área de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a ampliação às restrições
de uso previstas para as áreas de preservação permanente e reserva legal, ou seja,
restrições além do manejo sustentável.
Recurso especial negado.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue:
 o acórdão recorrido, com fundamento apenas na informação de que o
imóvel se encontra inserido em parque estadual reconhecido como área de
interesse ecológico, decidiu exonerar o crédito tributário, por concluir pela
impossibilidade de utilização econômica plena do citado imóvel.
 diverso foi o entendimento da Colenda Câmara Superior de Recursos
Fiscais que assim se manifesta: ”para que não se tribute pelo imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural ITR a área de interesse ecológico
para a proteção dos ecossistemas, assim declarada mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a ampliação às
restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e
reserva legal, ou seja, restrições além do manejo sustentável.”
 a partir da leitura do acórdão recorrido e do acórdão paradigma, pode-se
observar que houve divergência na interpretação da legislação que impõe,
em se tratando de área de interesse ecológico, a comprovação da
ampliação das restrições a utilização do imóvel. Não basta a existência de
ato declarando a área como de interesse ecológico, sendo necessária,
ainda, a demonstração da limitação de seu uso, sob pena de glosa dos
valores declarados a esse título.
 no caso em tela, o acórdão recorrido apenas dispensou a exigência do
ADA para comprovação das áreas de preservação permanente e de reserva
legal, para reconhecer a área como isenta, com fundamento na informação
de que se trata de área de interesse ecológico, sem qualquer prova efetiva
da limitação do uso.
 verifica-se claramente divergência na interpretação do artigo 10o, § 1o,
inciso II, “b” da Lei no 9.363/96.
 o colegiado acolheu o entendimento de que as áreas glosadas estariam
inseridas no Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, enquadrando-se
nas alíneas “b” e “c”, do inciso II, do § 1o, do art. 10, da Lei 9.393/96.
 ocorre, contudo, que o enquadramento como área de interesse ecológico
demanda instrução probatória rigorosa: tenham ampliado as restrições de
uso do imóvel e sejam declaradas em caráter específico.
 o artigo 10, § 1o, inciso II, “b”, da Lei n. 9.363/96 (letra “b” do parágrafo
anterior”), expressamente determina que a exclusão da área tributável
requer a existência de ato prolatado por órgão federal ou estadual
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

competente, que amplie as restrições de uso previstas nas áreas de reserva
legal e de preservação permanente.
 com base no exposto acima, duas são as exigências legais para que
determinada área seja considerada de interesse ecológico e,
consequentemente, excluída da área tributável para fins de ITR, quais
sejam: (1) a existência de ato específico emitido por órgão federal ou
estadual e (2) que o referido ato amplie as restrições de uso previstas nas
áreas de reserva legal e de preservação permanente.
 considerando que a área em apreço não se subsume à exigência legal
atinente à prova da ampliação das restrições, inexiste respaldo para a
isenção pleiteada.
Por fim, requer seja conhecido e provido o Recurso Especial, para reformar a
decisão recorrida, restabelecendo-se a exigência tributária exonerada pelo colegiado a quo.
Contrarrazões do contribuinte
O contribuinte tomou ciência das decisões proferidas pelo CARF e apresentou
contrarrazões com os argumentos expostos a seguir:
 o processo administrativo também é regido pelo princípio da busca da
verdade material. Sendo assim e por razões de justiça e legalidade, não há
que se levar adiante o objetivo da tributação pelo ITR.
 registrou o acórdão recorrido a existência de manifestação técnica do
IBAMA/MS, da qual consta que o imóvel “está integralmente inserido no
Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro desde o ano de 2000, data em
que foi criado o referido Parque Estadual, reconhecido como “Área de
Declarado Interesse Ecológico”.
 decorre disso a perda da fruição/utilização do imóvel rural, esvaziando seu
conteúdo econômico.
 questiona como insistir na tributação da área de claríssimo interesse
ecológico, estando o requerido impedido de usar, gozar e dispor do imóvel
em questão.
 entende que, quando muito, acaso existente alguma dúvida real e objetiva,
seria o caso de baixar o processo em diligência para complementação das
apurações administrativas.
 solicita a observância da jurisprudência e que sejam mantidas as razões
lançadas pelo recorrente ao longo da tramitação do processo e que seja
desprovido o recurso.
É o relatório.

Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo,
restando perquirir e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço. Foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
O processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2003, relativo ao imóvel denominado “Fazenda Redenção”,
localizado no Município de Corumbá/MS.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se à Glosa de
Área Declarada – Área de Interesse Ecológico.
De acordo com o laudo técnico apresentado pelo Contribuinte (fls.
285/455), a propriedade rural que originou o lançamento possuiria Área
de Reserva Legal – ARL de 9.694,7233 ha e Área de Preservação
Permanente – APP de 21.946,9992 ha. Tais informações podem se
extraídas do quadro de fl. 316, reproduzido a seguir:
8.2- DEMONSTRATIVO GRÁFICO
(distribuição fitofisionômica)
Distribuição
Área
Reserva legal
9.694.7233
Preservação
permanente
ilhas
9.228,49301
Baías
4.998,6534
Drenos e Rios
3.349,41051
Leito de Maior Sazonal
4.370,4423
Pastoreio temporário
10.086,0446
Inaproveitável
6.745.8494
Total
48.473,6165
Observação: a área ocupada por benfeitoria
insignificante, sendo inclusa na arca inaproveitável.
A despeito disso, a DRJ/CGE, embora tenha verificado que o laudo
apresentado sequer estava assinado pelo seu responsável técnico e que as
informações sobre os preços de vendas de imóveis localizados no mesmo
município, que balizaram o cálculo do VTN, não se fizeram acompanhar
de comprovação das alienações referidas em tal documento, resolveu por
acolher em parte as razões da peça impugnatória e, com base em
requerimento de ADA do Sujeito Passivo, protocolado em data anterior
ao fato gerador (fl. 681), localizado nos sistemas da Receita Federal,
reconheceu-se APP de 24.001,9 ha (área superior à informada no laudo) e
ARL de 9.116,4 ha. Confira-se trecho da decisão de piso a esse respeito:
50. Na fase impugnatoria o contribuinte apresentou Laudo Técnico às tis.
206/231, onde atribuiu ao imóvel o mesmo valor da terra nua que foi considerado
no lançamento, ou seja, RS 10.600.000,00, apesar de o documento não estar
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

assinado pelo profissional que o elaborou e também pelo fato de as informações
sobre os preços de vendas de imóveis localizados no mesmo município estarem
desacompanhadas de comprovação das respectivas alienações.
51. Em busca da verdade material, efetuamos pesquisa no sistema da Receita
Federal, onde localizamos requerimento do Ato Declaratório Ambiental - ADA
protocolizado em 27/08/1998, para a propriedade rural, NIRF 1.081.020-0, com
indicação das áreas de preservação permanente e reserva legal, nos valores de
24.001,9 ha e 9.116,4 ha, respectivamente, (fl. 344), devendo ser considerado
como prova no sentido de afastar as referidas áreas da tributação do ITR.
52. Assim sendo, com base no citado documento, deve o cálculo do imposto ser
alterado no sentido de adequar a exigência tributária a realidade dos fatos,
conforme demonstrado a seguir:
53. Linha 02, área de preservação permanente de 0,0 ha para 24.001,9 ha; linha
03, área de utilização limitada/reserva legal de 0,0 ha para 9.116,4 ha; linha 04,
área tributável de 45.582,0 ha para 12.463,7 ha; linha 06, área aproveitável de
45-582,0 ha para 12.463,7; linha 17, Valor da Terra Nua Tributável de RS
10.600.000,00 para RS 2.898.040,00; linha 19. item destinado ao imposto devido
de RS 2.120.000,00 para R$ 579.608,00; e diferença do imposto apurado de RS
2.119.990,00 para RS 579.598,00. (Grifou-se)
Não obstante, o Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso
Voluntário, por entender que a área remanescente após o julgamento de
primeira instância também não deveria ser tributada, eis que a
propriedade rural em evidência está localizada em sua integralidade
dentro do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro desde 2000, ano em
que foi criado o referido parque. No entendimento da Turma Julgadora, o
Recorrente estaria impedido de usar, gozar e dispor do imóvel, em razão
da impossibilidade de sua utilização econômica plena e, por isso, não
haveria que se falar em incidência de ITR.
Não obstante tais considerações os arts. 1o e 4o da Lei no 9.393/1996,
assim definem fato gerador e contribuintes do tributo:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
[...]
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
De se ressaltar que os dispositivos em referência estabelecem como fato
gerador do ITR a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
localizado fora da zona urbana. Do mesmo modo, ao fazer referência aos
contribuintes do tributo, enquadra nessa condição o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título.
Observe-se que a norma legal, ao se utilizar da conjunção alternativa
“ou”, o faz para determinar que o fato gerador do tributo é qualquer um
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

dos fatos jurídicos nela indicado (propriedade, o domínio útil ou a posse
de imóvel rural). De igual forma, podem figurar no polo passivo da
obrigação tributária tanto o proprietário de imóvel quanto o titular de seu
domínio útil ou seu possuidor a qualquer título.
Ademais, essa apreensão, de que eventual restrição em relação ao
domínio útil do imóvel rural afastaria a incidência do imposto, além não
encontrar abrigo nas normas disciplinadoras do tributo, estão em absoluto
descompasso com a doutrina e com a jurisprudência. Eventuais restrições
à plena utilização econômica do imóvel rural somente dá ensejo à
exclusão de determinada área da tributação pelo ITR nos limites
estabelecidos pela legislação de regência (Lei no 9.393/1996, art. 10, § 1o,
II), isto é, o fato determinada área estar inserida em parque estadual, por
si só, não justifica sua supressão do cálculo Valor da Terra Nua – VTN,
quando não atendidos os requisitos legalmente estabelecidos.
No caso do imóvel em foco, do total de 45.582 ha de área declarada,
33.118,3 ha já foram excluídos do cálculo do VTN desde a decisão de
primeira instância administrativa, por terem sido reconhecidos como
ARL e APP. Por certo, embora essas áreas, por sua natureza,
ocasionarem restrições ao uso da propriedade, sua exclusão do cálculo do
Valor da Terra Nua decorre de determinação expressa de lei.
Ademais, em se tratando de norma atinente a exclusão de crédito
tributário, o art. 111 do CTN determina que sua interpretação deve ser
literal.
Há que se ressalvar que inexiste na legislação do ITR previsão para
exclusão de área inserida em parque ecológico da sua base de apuração,
ou seja, para que áreas com essa denominação possam ser expurgadas do
cálculo do VTN é preciso que estejam devidamente enquadradas como
área de interesse ecológico, conforme estabelecido na alínea “b” do
inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no12.651, de 25
de maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da
Lei no 12.844, de 2013);
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público.(Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Grifou-se)
No caso, reitere-se, o colegiado a quo entendeu por excluir a tributação
sobre as áreas remanescentes após a decisão de primeira instância ao
único argumento de a fazenda em questão estar localizada dentro do
Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro.
Como dito, não há como considerar, em caráter geral, todas as áreas
comprovadamente localizadas dentro dos limites de áreas de proteção
ambiental, parques federais, estaduais ou municipais como de interesse
ecológico, para fins de exclusão do ITR.
Assim, ainda que reste comprovado nos autos que toda a área do imóvel
em foco encontra-se dentro do Parque Estadual do Pantanal do Rio
Negro, conforme Manifestação Técnica no 040/2007/IBAMA/MS,
juntada à folha 761, esse fato não é suficiente para considerá-la como de
interesse ecológico, para fins de exclusão do cálculo do ITR. É que não é
regra que imóveis localizados em áreas de proteção ambiental como
parques criados pelo poder público estejam proibidos de serem utilizados
para fins econômicos, eis que a legislação, usualmente, permite a
exploração dessas áreas, desde que atendidas as regras estabelecidas em
ato próprio.
Outrossim, de acordo com o art.10, § 1o, inciso II, alínea “b”, da lei no
9.393/1996, nas áreas admitidas como de interesse ecológico são
ampliadas as restrições de uso previstas para as APP e ARL. Nesse
sentido, para a exclusão do cálculo do ITR de áreas inseridas em parques
federais, estaduais ou municipais é necessário que haja imposição de
restrições de uso mais rigorosas do que aquelas fixadas para APP e ARL,
isto é, sua supressão não se dá de forma generalizada, mas a partir do
exame do ato instituidor da área ambiental e da análise das restrições
imposta ao uso do espaço nela compreendido.
No caso específico do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, o
Decreto Estadual/MS no 9.941/2000 (fls. 272/276), já no seu art. 1o, prevê
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

a possibilidade de aproveitamento econômico na área ambiental, ao
incluir entre as hipóteses de utilização o desenvolvimento de atividades
voltadas à recreação e ao turismo. Além do que, referida norma não faz
alusão direta a limitações ao uso das terras inseridas no parque, mas, de
modo diverso, ao determinar a elaboração de plano de manejo pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, indica a possibilidade de seu
aproveitamento, inclusive para atividades diversas daquelas estabelecidas
na própria norma. Senão vejamos
Art. 1o Fica criado o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, com o objetivo
de preservar amostras de ecossistemas do Pantanal, espécies da flora e fauna nele
associados, a manutenção do regime hidrológico garantindo sua sazonalidade, a
valorização do patrimônio paisagístico e cultural da região, objetivando sua
utilização para fins de pesquisa cientifica, educação ambiental, recreação e
turismo em contato com a natureza.
[...]
Art. 3o Compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, por intermédio da
Fundação Estadual de Meio Ambiente - Pantanal, a administração do Parque,
bem como a manutenção da zona de amortecimento do mesmo.
Parágrafo Único. Fica estabelecido o prazo de 3 (três) anos para elaboração do
Plano de Manejo do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, a cargo da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Fundação Estadual de Meio
Ambiente - Pantanal.
De mais a mais, as informações constantes do laudo acostado aos autos
pelo próprio Contribuinte, elaborado em data posterior à da criação
Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, dão conta de que a
propriedade rural é regularmente utilizada para a criação extensiva de
gado bovino, contando com estrutura física, equipamentos e funcionários
contratados para o desenvolvimento dessa atividade.
Aqui não se olvida que a Fazenda Redenção esteja inserida em área de
parque estadual e, do mesmo modo, que parte significativa de sua área
encontre-se
submetida
a
constantes
alagamentos,
devido
às
características naturais da região em que está localizada. Foi justamente
por essas razões que mais de 72% (setenta e dois por cento) da
propriedade foi considerada como ARL e APP e excluída do cálculo do
Valor da Terra Nua para fins de tributação pelo ITR. Contudo, não se
pode estender a isenção do imposto à área remanescente pelo exclusivo
fato de o imóvel rural estar inserto no Parque Estadual do Pantanal do
Rio Negro, notadamente porque os elementos de prova trazidos aos autos
evidenciam que essa área restante não atende aos requisitos previstos no
art. 10, § 1o, II, “b” da Lei no 9.393/1996, para ser considerada como área
de interesse ecológico.
No mesma linha de entendimento desenvolvido no presente voto, tem-se
o Acórdão no 9202-008.477, de relatoria da Ilustre Conselheira Maria
Helena Cotta Cardozo, do qual extraímos os seguintes trechos:
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
(...)
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO.
NECESSIDADE.
As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para
efeito de exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico
aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas
para as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.
(...)
Nesse sentido, acompanho o entendimento esposado nos acórdãos de primeira e
segunda instâncias, no sentido de que, para aceitação de Área de Interesse
Ecológico, não basta a apresentação de laudo de vistoria do Instituto Estadual de
Florestas (IEF), é necessário ato específico do Poder Público, ampliando as
restrições de uso estabelecidas para Áreas de Preservação Permanente e de
Reserva Legal. Tampouco se pode acatar a Área de Interesse Ecológico
pleiteada, simplesmente por estar inserida nos limites da APA Fernão Dias.
Assim, caberia à Contribuinte a comprovação da existência da referida Área de
Interesse Ecológico, o que, repita-se, demanda ato específico da autoridade
competente, estadual ou federal, conforme previsto no art. 10, § 1o, inciso II,
alínea “b”, da Lei 9.393, de 1996, a seguir transcrito:
(...)
Sobre a matéria, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais já se pronunciou em
diversos julgados, dentre os quais o Acórdão no 9202-006.038, de 28/09/2017,
cujas razões de decidir agrego ao presente voto:
Necessária assim, conforme o referido dispositivo legal em seu inciso II, "b", a
declaração das referidas áreas mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, que amplie as restrições de uso previstas na alínea anterior, de forma
a se poder excluir tais áreas da base de cálculo do ITR.
Destarte, declarações ou ofícios, tal como o de efl. 39, que se limitou a afirmar
que o imóvel de denominação em questão se encontrava dentro de Parque
Estadual, "(...)Inviabilizando dessa forma o imóvel para desenvolvimento de
atividade produtiva", não supre tal requisito, uma vez note-se, ser esta
característica também eventualmente observável no caso de áreas de Reserva
Legal e APP, não podendo se depreender, do referido ato, a existência,
legalmente exigida, de restrições de uso adicionais em relação àquelas outras
duas espécies de áreas.
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme a seguir se colaciona.
Acórdão no 9202-003.270, de 30/07/2014, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Gustavo Lian Haddad:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

Exercício: 2005
ITR ÁREA DE UTILIZALIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DECLARADA DE
INTERESSE ECOLÓGICO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para que não se tribute pelo Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR
a área de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declarada
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, deve ser comprovada a
ampliação às restrições de uso previstas para as áreas de preservação
permanente e reserva legal, ou seja, restrições além do manejo sustentável.
Recurso especial negado.
Acórdão nos 9202-004.576, de 24/11/2016, e 9202-004.618, de 25/11/2016,
votos vencedores desta Conselheira, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 1995, 1996
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas
sejam isentas do ITR, é necessário que sejam assim declaradas por ato
específico do órgão competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a
restrições de uso superiores àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e
de Preservação Permanente. O fato de o imóvel rural encontrar-se inserido em
zoneamento ecológico, por si só, não gera direito à isenção ora tratada.
Acórdãos nos 9202-005.169, de 26/01/2017, e 9202-006.038, 9202-006.039 e
9202-006.040, de 28/09/2017, votos do Ilustre Conselheiro Heitor de Souza
Lima Júnior, todos com a seguinte ementa:
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas
sejam isentas do ITR, é necessário que sejam assim declaradas por ato
específico do órgão competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a
restrições de uso superiores àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e
de Preservação Permanente. (Grifou-se)
Como se vê, o entendimento ora defendido encontra consonância com a
jurisprudência desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, de tal sorte
que a decisão recorrida merece ser reformada.
Por fim, como a decisão recorrida deixou de examinar determinadas
matérias referidas no recurso voluntário, entendo pela necessidade de
retorno dos autos ao Colegiado Ordinário para que se manifeste sobre tais
matérias, mormente porque o Contribuinte, em sede de contrarrazões,
reitera as alegações suscitadas no decorrer do processo administrativo.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.412 - CSRF/2a Turma
Processo no 10140.720004/2007-41

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao Colegiado de Origem, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Presidente Redator

Fl. 589
DF CARF MF
Original